Tribunal: TJDFT
Processo: 0737735-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737735-54.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP AGRAVADO: SIMARA VIEIRA DA COSTA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS FERREIRA GOMES LTDA - EPP contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 170714527), que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta em desfavor de SIMARA VIEIRA DA COSTA, indeferiu o pedido consubstanciado na realização de pesquisas para localização de bens da executada por meio dos sistemas postos à disposição do Judiciário, notadamente o SISBAJUD (“teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD, além da apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Acrescento que, por intermédio da referida decisão, a exequente foi intimada para indicar bens da executada passíveis de penhora ou, ainda, comprovar que esgotou as diligências necessárias para tanto, sob pena de extinção do processo, ocasião em que lhe foi concedido o prazo de 30 (trinta) dias. Em suas razões recursais (ID 51077365), a agravante alega, em síntese, que o débito em cobrança na origem decorre do inadimplemento pela agravada de valores decorrentes de mensalidades escolares. Assevera que a ação foi proposta em 5 de setembro de 2022 e em 24 de janeiro de 2023 foi proferido despacho para citação da executada, que, após, apresentou embargos à execução (0705203-67.2023.8.07.0019), representada pela Defensoria Pública, aos quais não foi atribuído efeito suspensivo. Esclarece que “após transcorrer o prazo de (03) três dias para parte autora pagar o débito, a parte Agravante apresentou no dia 30/08/2023 planilha de débito atualizada, bem como, as medidas constritivas que poderiam ser adotadas como medida mais célere para a satisfação do crédito (ID. no 170352060)”. Defende que a decisão recorrida não deve prevalecer, pois não observou a ordem de penhora prevista no rol constante do art. 835 do Código de Processo Civil (CPC), notadamente ao estabelecer a preferência para que a constrição recaia sobre dinheiro em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira (art. 835, I, CPC). Argumenta que embora não tenha diligenciado em busca de bens passíveis de penhora em nome da agravada, entende que deve prevalecer o rol acima referido, cuja organização na forma de demandar deve ficar a critério do credor. Afirma que, ademais, o art. 848 do CPC permite a substituição da penhora se não for obedecida a ordem legal ou se o executado não indicar o valor dos bens. Aduz que a busca por ativos depositados em instituições financeiras somente pode ocorrer por meio de ordem judicial. Em relação à apreensão da CNH, discorre sobre as medidas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC e da possibilidade de sua utilização quando há indícios de que o devedor oculta patrimônio, desde que com a observância do “contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade”, além de se tratar de medida que não ofende o direito de ir e vir, pois existem outros meios de locomoção à disposição da devedora. Transcreve ementas de julgados do Tribunal pertinentes à utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário, sobretudo para afirmar a desnecessidade de esgotamento de outros meios de localização de bens para o deferimento. Fundamenta o pleito pertinente à antecipação da tutela recursal na existência de risco iminente “pois o processo de execução poderia ter um tempo de duração mais razoável e alcançar a sua finalidade se a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INJOFUD fosse adotada pelo juiz de primeiro grau”. Por fim, “(...) requer o conhecimento e o provimento do presente Agravo de Instrumento, posto que preenchidos os pressupostos de admissibilidade para fins de reformar a decisão agravada e que, em caráter de antecipação de tutela, conforme disposição do art. 1.019, inciso I do CPC, determinar: a) a realização de reiteradas ordens automáticas de bloqueio (“teimosinha”) pelo sistema SISBAJUD, conforme orientação do art. 835, inciso I do CPC; b) em ato paralelo que seja de igual modo deferida a pesquisa junto aos sistemas do RENAJUD e INFOJUD a fim de encontrar bens passíveis de constrição.” O preparo foi devidamente recolhido no ID 51077367. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado regularmente constituído, preparo recolhido, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995 do CPC, por sua vez, dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e ficar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. A tutela provisória pleiteada na origem foi indeferida pela decisão recorrida, em síntese, com o seguinte fundamento: “3. Estabelece o artigo 798, inciso II, alínea "c", do Código de Processo Civil - CPC que incumbe a parte exequente, sempre que possível, indicar bens passíveis de penhora. 4. Em um primeiro momento, entendo não ser ônus para o Poder Judiciário a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sendo responsabilidade do exequente o esgotamento de um número de diligências razoável para a localização de bens passíveis de penhora. 5. Nesses termos, ao compulsar os autos, verifico que não há qualquer documento que comprove a tentativa do exequente em diligenciar no Departamento de Trânsito desta Capital, dentre outros órgãos, no sentido localizar bens passíveis de penhora. 6. Quanto ao pedido de apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada, ainda que exista o comando genérico no artigo 139, inciso IV, do CPC que concede ao juiz poder para determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, não vejo utilidade/efetividade alguma na medida postulada pela parte exequente para satisfação concreta de seu crédito. 7. Com efeito, a apreensão da CNH não se transformará em dinheiro ou qualquer outro bem de valor passível de constrição. Trata-se, portanto, de medida inadequada para o que pretende o exequente”. A agravante/credora se insurge contra esse entendimento para afirmar que, independentemente do fato de não ter havido qualquer atuação sua em busca de bens penhoráveis em nome da agravada/devedora, a utilização dos sistemas colocados à disposição do Judiciário deve ser deferida, além da apreensão da CNH da executada, pois tais medidas facilitarão a localização de patrimônio e trarão efetividade ao processo de execução. Os artigos 524, VII c/c 798, II “c”, do CPC sinalizam pela apreciação atenta das peculiaridades da lide, porquanto constitui ônus do exequente a indicação de bens passíveis de constrição. A propósito, calha transcrever o teor desses dispositivos legais: Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: (...) VII - indicação dos bens passíveis de penhora, sempre que possível. Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: I - instruir a petição inicial com: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Sobre o tema em debate, em reforço de argumentação, cito julgados desta Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS. DADOS OBTIDOS POR MEIO DE DECLARAÇÕES SOBRE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). PEDIDO GENÉRICO. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA APURAR O ATUAL DIREITO DA CONSTRUTORA COM RELAÇÃO AOS IMÓVEIS APONTADOS. NECESSIDADE DE APORTE DE OUTROS DOCUMENTOS. DILIGÊNCIAS. ÔNUS DO CREDOR. (...) Cabe ao exequente diligenciar acerca da existência de bens do executado passíveis de penhora, principalmente na hipótese em que a elucidação da questão controvertida puder ser efetivada mediante a apresentação dos instrumentos contratuais ou, ainda, das certidões de matrícula dos bens enumerados, não cabendo ao Poder Judiciário substituir as partes em seus deveres processuais. (Acórdão 1240096, 07273490420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVIDADE DA DILIGÊNCIA OU MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A regra processual é de que é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora, nos termos do art. 798, II, alínea "c" do Código de Processo Civil. 2. A reiteração de diligências pressupõe a demonstração, pelo credor, da modificação na situação econômica do devedor ou a efetiva existência de bens que permitam supor que seja alcançado o crédito, não podendo ser autorizada indiscriminadamente. 3. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1244480, 07201710420198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Como regra, de acordo com o artigo 798, inciso II, alínea c, do CPC, incumbe ao credor o ônus de indicar os bens do devedor suscetíveis à penhora. (...) 4. Tendo o Juízo a quo, de ofício, solicitado consultas aos sistemas disponíveis ao Judiciário, contudo todas sem êxito e, deixando a credora de cumprir com o disposto no artigo 798, inciso II, alínea c, CPC, correta a decisão que sobrestou o processo por 01 (um) ano. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1246753, 07007396220208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO GERAL DE EMPREGADOS E DESEMPREGADOS - CAGED. INUTILIDADE. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ÔNUS DO CREDOR. ARTIGO 798, II, "C", DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) 3 - Deve o credor envidar todos os esforços para a localização de bens do devedor passíveis de penhora e não somente, por intermédio Poder Judiciário, ficar pleiteando a investigação de tais bens, tendo em vista que o princípio da cooperação não pode ser uma via de mão única, qual seja, somente em favor da parte, além de não poder esta transferir integralmente seu ônus, insculpido no artigo 798, inciso II, alínea "c", do CPC, para o Poder Judiciário. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1245580, 07013658120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro lado, não se vislumbra, sobretudo na extensão da análise que é própria desta espécie recursal, embora sugerido, ser hipótese indicativa do comportamento que atenta contra a dignidade da justiça, reprimido pelo art. 774, V, do CPC. A aferição casuística de tal ocorrência demandaria verificação do elemento subjetivo pertinente ao dolo da parte devedora, o que, diante dos elementos de convicção até então apurados, não está efetivamente demonstrado. Certo, por ora, é que se trata de débito decorrente do inadimplemento de obrigação advinda de mensalidades escolares do seu filho que, ademais, encontra-se assistida pela Defensoria Pública e é beneficiária da gratuidade de justiça. E, por fim, ao compulsar os autos de referência, constata-se ademais, conforme a própria agravante reconhece, que nenhuma diligência foi por ela promovida desde a propositura da demanda com o objetivo de localizar bens da devedora, de modo que pretende, de plano, que a responsabilidade pela busca de bens seja integralmente transferida ao Judiciário, o que, na prática, acaso não houvesse a ressalva contida no já mencionado art. 798, II, “c”, do CPC, inviabilizaria a própria atividade jurisdicional. Com esse raciocínio, menos ainda se pode cogitar da apreensão da CNH da agravada, o que, conforme já bem fundamentado na origem, não consubstancia a medida mais adequada e efetiva para o momento no caso vertente. Em síntese, não se vislumbra nesta oportunidade a presença dos requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso, se mostrando desprovido de substratos fáticos e jurídicos o provimento provisório de urgência requestado. Ante o exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator